Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702804-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CATARINA MARTINS FARINHA, MARIANA DO CARMO DE PAULA, SIMONE MARTINS DE PAULA, GUILHERME MARTINS CAMPOS, ANA DARTE MARTINS EMBARGADO: ALL INVEST CONSULTORIA FINANCEIRA E NEGOCIOS LTDA, JONATHA RIBEIRO MENDES, CLEUSON SOUZA CARVALHO REAL, VALDSON SILVA DA PAIXAO, ELIAS GONCALVES DE LIMA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Catarina Martins Farinha e Outros (ID no 14090869, págs. 1-7) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, o qual pretendia a desconsideração da personalidade jurídica da primeira embargada e o consequente sobrestamento da demanda originária até o julgamento do mérito recursal (ID no 13970113). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro